Tribunal: TJMT
Processo: 1005257-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005257-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - CNPJ: 21.679.098/0001-25 (AGRAVADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA SIMOES - CPF: 022.593.211-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – LIMINAR DEFERIDA PELO MAGISTRADO
A QUO
– SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL ATÉ A ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO MANDAMENTAL – APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL INCOMPLETO – EXIGÊNCIAS DO EDITAL NÃO ATENDIDAS – ABUSO DE PODER OU ILEGALIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA NÃO EVIDENCIADO – REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS

NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
–
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

– PREJUDICADO
.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Se a pessoa jurídica concorrente não apresenta balanço patrimonial completo
, as evidencias se firmam no sentido de que as
exigências do edital não foram atendidas.

Nos termos do
artigo 43, §3, da Lei n.º 8.666/1993, é vedada a complementação de documentos ou informações após a desclassificação da concorrente por não ter apresentado as devidas documentações no momento oportuno.

Abuso de poder ou ilegalidade supostamente praticada pelas autoridades tidas como coatoras não constatados de plano.

Requisitos do
fumus boni iuris
não demonstrado. Decisão que indefere a liminar mantida.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do
agravo interno interposto contra a decisão que analisou e deferiu o pedido de tutela antecipada e/ou efeito suspensivo recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto pelo
MUNICIPIO DE BRASNORTE
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, nos autos do Mandado de Segurança nº
1000194-25.2022.8.11.0100
, que deferiu a liminar pleiteada na inicial, para o fim de sobrestar o processo licitatório n. 001/2022, oriundo do Município de Brasnorte, inclusive quanto aos efeitos do
decisum
que inabilitou a impetrante/agravada junto ao certame.

Aduz que,
o processo licitatório na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por lote Edital de Pregão Presencial n. 001/2022 foi realizado para Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de mão de obra cozinheiro e auxiliar de limpeza para atender as secretarias do Município de Brasnorte-MT, sendo a agravada
desclassificada
do certame, por

apresentar documento do balanço patrimonial de forma incompleta.

Sustenta que, a inabilitação do Agravado se deu pelo fato do
balanço patrimonial estar faltando página.

Argumenta que, “
a Licitante ora Agravada deveria ter atendido a todos os requisitos do Edital, em especial àqueles previstos no item 7.2 quando da entrega dos envelopes contendo os documentos na integralidade, não em partes, em cumprimento as exigências solicitadas”.

Assevera que, não poderia autorizar a Agravada a complementar a documentação incompleta sob pena de violar
os princípios
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da probidade administrativa e da vinculação ao instrumento convocatório.

Argui que, o
artigo 43, §3, parte final da Lei de Licitações veda a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

Pontua que,
a decisão da Pregoeira ratificada pelo Prefeito Municipal, está de acordo com os preceitos do Edital e da Lei de Licitações.

Afirma que, não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na inicial, quis sejam,

fumus boni iuris e periculum in mora.

Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada, até seu julgamento em definitivo pelo colegiado.

No mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir a liminar pleiteada na exordial.

O efeito suspensivo recursal foi deferido.

Contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, foi interposto o recurso de agravo interno.

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial deixo de colher o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Pois bem. O cerne da questão subsiste em verificar a legalidade ou não do ato praticado pela autoridade impetrada que desclassificou a recorrida do
processo licitatório n. 001/2022 (pregão presencial) por ter apresentado balanço patrimonial incompleto e não ter autorizado a complementação posterior desse documento.

Pois bem. No caso dos autos, verifica-se dos documentos colacionados aos autos que de fato o balanço patronal apresentado estava incompleto.

Todavia, diferentemente do que constou na decisão objurgada, tenho por ora que obstar a complementação não configuraria excesso de formalismos, tendo em vista que os documentos constantes no edital deveriam ser integralmente apresentados no momento da habilitação.

Além disso
, sabe-se que nos termos do
artigo 43, §3, da Lei n.º 8.666/1993, é vedada a complementação de documentos ou informações após a desclassificação da concorrente por não ter apresentado as devidas documentações no momento oportuno, como cito:

“Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

[...]

§ 3
o
É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta”
.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ART. 43, § 3º, DA LEI 8.666/93. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO, APÓS A FASE DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL DE DILIGÊNCIA APENAS PARA COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. [...] IX. Nesse contexto,
a apresentação de documento novo, consubstanciado no balanço patrimonial correto - circunstância fática delineada no acórdão - não se enquadra na hipótese autorizada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, que permite à Comissão de Licitação apenas "a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta
". X. Na forma da jurisprudência do STJ, "nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de ofensa de ofensa ao princípio da vinculação ao edital
" (STJ, REsp 1.717.180/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 64.824/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/05/2021. [...]”. (STJ - REsp 1894069/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 30/06/2021)

Diferente não é o entendimento desta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INABILITAÇÃO NO CERTAME – SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS – REPRESENTAÇÃO POR PESSOA SEM PROCURAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PODERES PARA FORMULAR PROPOSTA – PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM MOMENTO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME E NA LEI DE LICITAÇÕES – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – ATO ILEGAL OU ABUSIVO NÃO EVIDENCIADO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO PROVIDO.

O Juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009.

Nos termos do Edital, o representante legal deve comprovar poderes para praticar os atos inerentes ao certame, sob pena de desclassificação da proposta.

Conforme previsão do art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/92, a inclusão posterior de documento ou informação que deferia constar originariamente da proposta é vedada.

Decisão agravada que deferiu a liminar reformada. Recurso provido.

(N.U 1009587-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – REJEITADA – LICITAÇÃO – ERRO NA APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO – IRREGULARIDADE DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE INEFICÁCIA DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO

Para que seja concedida a liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, revelem-se a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório”.

(N.U 1000189-22.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016)

Posto isso,
não
demonstrada a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), de rigor a reforma da decisão agravada, eis que ausentes os pressuposto para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que faço para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir a liminar pleiteada na exordial.

Por fim, c
om o julgamento do mérito do agravo de instrumento,
julgo prejudicado
o
agravo interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023